Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMISSÃO DO LEILOEIRO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Questão relativa ao pagamento da comissão do leiloeiro que se tornou preclusa no cumprimento de sentença não pode ser suscitada mediante impugnação, nos termos dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.